Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante – Vetbr Saúde Animal Ltda. – em razão das omissões e contradições que sustentara subsistir no provimento colegiado e, outrossim, à vista do fato novo que alinhara como sustentáculo do pedido de suspensão processual que veiculara com fulcro na ocorrência de prejudicialidade externa (CPC, art. 315), traduzido no Inquérito Policial n° 0710504-40.2023.8.07.0004, digam os embargados, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator